Tribunal: TCU
Processo: 018.563/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, que teve como objeto CUSTOS AMBIENTAIS DA DESERTIFICAÇÃO NO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Rosa Maria do Nascimento Amorim e Marcelo Jorge Gonçalves de Santana, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 22.01.0035.00, registro Siafi 414197, firmado com a Cooperativa de Consultoria e Serviços Técnicos Especializados, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Custos Ambientais da Desertificação no Semi-árido Brasileiro", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Rosa Maria do Nascimento Amorim (CPF XXX.232.294-XX) e Marcelo Jorge Gonçalves de Santana (CPF: XXX.430.774-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual a Cooperativa de Consultoria e Serviços Técnicos Especializados (CNPJ 02.779.010/0001-00); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Rosa Maria do Nascimento Amorim (CPF: XXX.232.294-XX) e Marcelo Jorge Gonçalves de Santana (CPF: XXX.430.774-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/5/2001 120.050,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.6. enviar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, para ciência.